Tribunal: TJES
Processo: 5034050-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034050-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: OSVALDO JOSE FRANCISCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034050-23.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: OSVALDO JOSE FRANCISCO

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
OSVALDO JOSE FRANCISCO
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A decisão recorrida declarou a inexistência dos débitos oriundos de contratos de
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e cartão de crédito consignado de benefício (RCC)
, condenando a instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de determinar a compensação com valores eventualmente creditados em favor da parte autora.

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, ao argumento da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a regularidade das contratações, a ciência inequívoca do Recorrido acerca da modalidade contratada e a efetiva utilização do crédito por meio de saques e compras, o que afastaria o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório e a compensação de valores.

QUESTÕES PRELIMINARES

A preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa, fundada na suposta necessidade de perícia técnica, não merece acolhimento. A controvérsia cinge-se à verificação da validade de negócio jurídico bancário e à regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário, matéria recorrente neste colegiado e que pode ser satisfatoriamente dirimida pela análise da prova documental já constante dos autos, aliada à distribuição do ônus probatório. Deste modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão central reside na validade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC/RCC). O Recorrente alega a regularidade da contratação e a utilização dos valores pelo Recorrido, juntando aos autos os termos de adesão (IDs 16808847 e 16808848) e comprovantes de transferência eletrônica (TED) para a conta de titularidade do autor nos valores de R$ 1.227,80 e R$ 1.229,90 (ID 16808850).

Contudo, a mera assinatura em um contrato de adesão, por si só, não é suficiente para comprovar que o
dever de informação
, previsto como direito básico do consumidor, foi adequadamente cumprido. Tal dever exige que as informações sejam prestadas de forma clara, precisa e ostensiva, permitindo ao consumidor a plena compreensão do produto ou serviço que está adquirindo, especialmente quando se trata de pessoa hipervulnerável, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

A cobrança de valores decorrentes de um contrato nulo legitima a condenação à
restituição dos valores indevidamente descontados
, conforme acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau.

No tocante à alegação de inexistência de
danos morais
, os descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário do recorrido, que possui natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor. A privação de parte de verba essencial à subsistência, em decorrência de uma contratação imposta de forma abusiva configura dano moral que independe de prova do prejuízo. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Quanto a
compensação dos valores
a sentença é clara:
“d) DETERMINO a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que a parte recorrida não foi assistida por defesa técnica.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)